Tribunal: TJMT
Processo: 1010110-59.2017.8.11.0003
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010110-59.2017.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Duplicata]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[AGRO AMAZONIA PRODUTOS AGROPECUARIOS S.A. - CNPJ: 13.563.680/0001-01 (EMBARGADO), DECIO JOSE TESSARO - CPF: 015.663.438-44 (ADVOGADO), ANDRE FARHAT PIRES - CPF: 250.931.968-00 (ADVOGADO), ANANDA DA SILVA MOURA - CPF: 410.894.198-56 (ADVOGADO), SANTO ZANIN NETO - CPF: 324.300.869-72 (EMBARGANTE), ASSIONE SANTOS - CPF: 491.264.909-00 (ADVOGADO), RAFAEL VILELA BORGES - CPF: 117.476.608-50 (ADVOGADO), THAIS DUDEQUE GONCALVES - CPF: 088.115.529-23 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1010110-59.2017.8.11.0003

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO -
APELAÇÃO CÍVIL –
APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – RECONHECIMENTO JURÍDICO DO PEDIDO – ART. 487, III, “a”, CPC – ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – PAGAMENTO PELA PARTE QUE RECONHECEU – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – JUROS DE MORA – OBRIGAÇÃO LÍQUIDA COM TERMO CERTO – VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO – art. 397, CC - INICIAL – DEMONSTRATIVO DE DÉBITO ATUALIZADO COM JUROS DE MORA ATÉ O AJUIZAMENTO DA AÇÃO – APLICAÇÃO DE JUROS DE MORA A PARTIR DA ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO – PENA DE
BIS IN IDEM
– REFORMA DA SENTENÇA – RECURSO PROVIDO – CONTRADIÇÃO – OMISSÃO
– AUSÊNCIA DE VÍCIOS - PRETENSÃO DE REJULGAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO

A contradição passível de correção via Embargos Declaratórios é apenas aquela endoprocessual, ou seja, a que existe dentro de determinada decisão, e não suposta divergência entre a tese, fatos ou provas trazidas.

Os declaratórios não constituem meio adequado para sanar
error in judicando
. Não se pode atribuir efeitos infringentes a essa modalidade recursal, cuja vocação se limita a corrigir eventuais defeitos no Acórdão, se no decisum não há omissão, obscuridade ou contradição.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1010110-59.2017.8.11.0003

EMBARGANTE: SANTO ZANIN NETO

EMBARGADO: AGRO AMAZONIA PRODUTOS AGROPECUARIOS S.A.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos por
Santo Zanin Neto
, de acórdão proferido no Recurso de Apelação assim ementado:

APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – RECONHECIMENTO JURÍDICO DO PEDIDO – ART. 487, III, “a”, CPC – ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – PAGAMENTO PELA PARTE QUE RECONHECEU – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – JUROS DE MORA – OBRIGAÇÃO LÍQUIDA COM TERMO CERTO – VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO – art. 397, CC - INICIAL – DEMONSTRATIVO DE DÉBITO ATUALIZADO COM JUROS DE MORA ATÉ O AJUIZAMENTO DA AÇÃO – APLICAÇÃO DE JUROS DE MORA A PARTIR DA ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO – PENA DE BIS IN IDEM – REFORMA DA SENTENÇA – RECURSO PROVIDO

Na hipótese de reconhecimento jurídico do pedido, que enseja a

extinção do processo com resolução do mérito, nos termos do art.

487, III, a do CPC, deve a parte requerida arcar com o pagamento das custas processuais e honorários advocatícios ao patrono da parte contrária, em razão do princípio da causalidade.

Tratando-se de ação de cobrança fundada em obrigação líquida e exigível a determinado termo, os juros de mora incidem a partir do vencimento dos títulos, nos termos do art. 397 do CC.

Se a parte autora apresentou na inicial demonstrativo do débito com juros de mora calculado até dezembro de 2017, não se pode falar, no caso, em fixação do termo inicial dos juros de mora a partir dos vencimentos das duplicatas, sob pena de bis in idem. Juros que devem incidir a partir da última atualização encartada nos autos.

Alega que o v. acórdão apresenta contradição ao impor ao embargante a sucumbência, quando não houve resistência de sua parte. Realça que a jurisprudência entende pela possibilidade de isenção de honorários sucumbenciais pela ausência de litigiosidade, o que não foi examinado no v. acórdão.

Sustenta, de outro turno, que o v. acórdão desconsiderou se tratar de dívida ilíquida.

Requer o provimento dos declaratórios a fim de sanar os vícios apontados.

Contrarrazões (id 67334958). Rebate as razões do recurso e pugna pelo seu desprovimento, com a condenação do embargante na multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1010110-59.2017.8.11.0003

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os embargos foram opostos a fim de sanar suposta contradição e omissão no v. acórdão.

No caso, o recurso de apelação foi interposto de sentença que homologou o reconhecimento da procedência do pedido; condenou o requerido ao pagamento do valor de R$ 679.882,26 (seiscentos e setenta e nove mil, oitocentos e oitenta e dois reais e vinte e seis centavos), atualizado pelo INPC a partir da atualização do débito encartado nos autos e juros de mora de 1% ao mês, sem capitalização, a partir da citação e, condenou a parte autora, ora apelante, ao pagamento das custas processuais e horários advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação.

Nesse contexto, a controvérsia fixada no recurso voltou-se à condenação da parte autora apelante, ora embargada, ao pagamento dos ônus de sucumbência, bem assim, quanto ao termo inicial dos juros de mora.

Nos exatos pontos devolvidos ao exame neste Tribunal, o v. acórdão entendeu que, embora o requerido, ora embargante, tivesse reconhecido o inadimplemento da obrigação, tal fato, não o isentaria dos ônus de sucumbência, forte no disposto no art. 90 do CPC, bem assim, na jurisprudência, como consignado:

Em contestação, o apelado reconheceu a obrigação inadimplida, de sorte que o Juízo homologou o reconhecimento do pedido inicial, contudo, acabou por condenar a parte autora ao pagamento dos ônus de sucumbência.

Com efeito, dispõe o art. 90 do CPC que: “Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em
reconhecimento do pedido
,
as despesas e os honorários serão pagos pela parte
que desistiu, renunciou ou
reconheceu
”.

Nesse contexto, a r. sentença se mostra equivocada, porquanto em sintonia com a diretriz da causalidade e na conformidade com a previsão do referido art. 90, os ônus de sucumbência devem ser suportados pelo requerido ora apelado, que reconheceu o pleito inicial.

Nesse sentido:

APELAÇÃO. BUSCA E APREENSÃO. DEPÓSITO DA INTEGRALIDADE DA

DÍVIDA. O pagamento da integralidade da dívida pelo devedor, permitida

pelo §2º do art. 3º do Decreto-Lei nº 911/1969, não corresponde à hipótese

de improcedência do pedido ou perda superveniente do interesse de agir,

mas sim
hipótese de reconhecimento jurídico do pedido, ensejando a

extinção do processo com resolução do mérito, nos termos do art.

487, III, a do CPC. Em razão do princípio da causalidade, deve a Ré

arcar com o pagamento das custas e despesas processuais, além dos

honorários advocatícios do patrono da parte contrária
, descontando-se

o valor já pago a tal título quando do pagamento integral da dívida.

Decisão parcialmente mantida. RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE

PROVIDO. (TJSP Apelação nº 1015172-59.2017.8.26.0554; Relatora. Des.

BERENICE MARCONDES CESAR, 28ª Câm. Dir. Privado, j.: 17/08/2018)

Realça-se que
a ausência de resistência não induz a supressão dos honorários advocatícios
, máxime se o requerido apelado reconhece que não pagou a obrigação no termo certo, de maneira que sua conduta deu causa ao ajuizamento da ação
.

Por seu turno, quanto ao termo inicial para aplicação dos juros de mora, o v. acórdão entendeu se tratar de relação comercial havida entre as partes, na qual foram emitidas duplicatas, com valor e prazo de vencimento certo, o que impôs a aplicação do disposto no art. 397 do CC.

Anota-se que o v. acordão, em seu decidir, se apoia não só na legislação aplicável a espécie, mas, também, na jurisprudência.

Não há, assim, vícios a serem sanados.

Aliás, cabe realçar que a contradição suscetível de ser afastada por meio dos embargos declaratórios é aquela existente entre as afirmações inseridas no acórdão embargado ou entre a sua fundamentação e a sua conclusão, o que não se deu na hipótese.

Vale dizer, que a contradição que autoriza os declaratórios é aquela que se verifica entre proposições do acórdão e não aquela que se encontra entre decisões diversas.

Nesse sentido:

Embargos de declaração – Inexistência de contradição a ensejar a propositura do recurso – Contradição, ademais, que deve ser interna ao julgado - Argumentos relevantes que foram enfrentados de forma nítida – Pretendida pelo embargante a rediscussão de matéria já objeto de apreciação por esta Câmara – Caráter infringente imprimido à arguição – Embargos rejeitados. (TJSP; Embargos de Declaração Cível 1025665-23.2018.8.26.0114; Relator (a): José Marcos Marrone; Órgão Julgador: 23ª Câmara de Direito Privado; Foro de Campinas - 2ª Vara Cível; Data do Julgamento: 24/06/2020; Data de Registro: 24/06/2020)

Em verdade, os aclaratórios
veiculam mero inconformismo com o conteúdo do acórdão embargado, que foi desfavorável ao ora recorrente. Ora, o simples descontentamento da parte com o julgado não tem o condão de tornar cabíveis os embargos de declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, mas não à reforma do entendimento aplicado ou ao rejulgamento da causa, como pretende o embargante.

Nesse sentido:

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRETENSÃO DE REEXAME DA CAUSA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Consoante a literalidade do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, e/ou corrigir eventual erro material.

2. O recurso aclaratório possui finalidade integrativa e, portanto, não se presta à reforma do entendimento aplicado ou ao rejulgamento da causa, conforme pretende o embargante.

3. Embargos de declaração rejeitados
.(EDcl no AgInt no RE nos EDcl nos EDcl nos EDcl no REsp 1338942/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, CORTE ESPECIAL, julgado em 10/03/2020, DJe 13/03/2020)

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE.

1. De acordo com a norma prevista no art. 1.022 do CPC, são cabíveis embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão da decisão recorrida ou, ainda, para correção de erro material.

2. No caso, não se verifica a existência dos vícios indicados, porquanto é nítido o desejo de fazer valer os argumentos apresentados e, assim, modificar as conclusões do acórdão embargado.

3. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no REsp 1433434/DF, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 05/03/2020, DJe 14/04/2020)

Logo, a modalidade recursal de que o embargante lança mão – embargos de declaração -, não se revela adequada à sua vocação, aliás, limitada.

Por fim, na hipótese não se visualiza o caráter protelatório do presente recurso a autorizar a aplicação da multa prevista no § 2º, do art. 1.026, do CPC.

Posto isso,
nega-se provimentos aos embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2020